Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo após reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de indenização; (ii) Determinar se o valor fixado a título de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), sendo aplicável às cooperativas de crédito por equiparação às instituições financeiras.
4. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes ocorreu mesmo após a Cooperativa reconhecer, em embargos à execução, a ilegitimidade passiva do autor na cobrança de cédula de crédito bancário, configurando ato ilícito.
5. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não sendo necessária a comprovação objetiva do abalo à honra.
6. O valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e as condições socioeconômicas das partes.
7. A tese de exclusão de responsabilidade por ato de terceiros não prospera, tendo em vista que a Cooperativa reconheceu e concordou com a ausência de legitimidade passiva do autor, não havendo excludentes de ilicitude aplicáveis.
8. A denunciação da lide às ex-sócias do autor é incabível, conforme art. 88 do CDC e art. 125 do CPC, não configurando hipótese legal de chamamento ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, configura dano moral presumido (in re ipsa).
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso X; CDC, arts. 2o, 3o e 88; CC, art. 186; CPC, art. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, T4 – Quarta Turma;
TJDFT, Acórdão 1955271, 0725226-09.2024.8.07.0016, Rel. Des. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024.